Tribunal: TCU
Processo: 029.868/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10097/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.868/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro dos Santos Silva (CPF XXX.113.607-XX); Carlos Henrique Rodrigues de Lima (CPF XXX.694.427-XX); João Victor dos Reis Brito (CPF XXX.330.247-XX); Paulo Vitor Pedrosa Souza da Silva (CPF XXX.097.137-XX); Pedro Maestrini Neto (CPF XXX.436.807-XX); Ramon Blanco dos Anjos Iglesias (CPF XXX.219.557-XX); Victor Melo Rodrigues (CPF XXX.431.257-XX); Wandherson da Silva Macedo (CPF XXX.505.317-XX); William Braga Neves (CPF XXX.068.297-XX) e Yago Lucas dos Santos Leite (CPF XXX.016.494-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.